Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-64.2024.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600070-64.2024.6.16.0133

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-64.2024.6.16.0133
que julgou improcedente a presente representação, nos termos do artigo 22, I, "c", da Lei n.
64/1990, c/c 330, §1º, I, c/c 485, VI, ambos do CPC, o qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito. (Representação Especial proposta pelos partidos Progressistas,
Republicanos, Podemos e Solidariedade - todos de Barbosa Ferraz - PR, com fulcro no art. com
fundamento no artigo 73, incisos I e III, da Lei n.º 9.504/97, em face do prefeito de Barbosa
Ferraz/PR, Edenilson Aparecido Miliossi, alegando a prática de conduta vedada, tendo em vista ter
feito constar, em 19/06/2024, na página inicial do site da prefeitura "Nota Explicativa", que, em tese,
traz ataques ao grupo político oposto, de forma a beneficiar o seu grupo eleitoral nas eleições que
se avizinham - transcrição : "A Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz. por seu Prefeito (...) em
razão de possível denúncia anônima, dado a proximidade das eleições municipais acredita ser de
cunho político, denúncia junto ao Coren (Conselho Regional de Enfermagem (...) Lamentamos a
ocorrência de mais esta denúncia descabida que só vem causar malefícios aos barbosenses dos
Distritos"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BARBOSA
FERRAZ DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
(RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - PRB - BARBOSA FERRAZ (RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO PODEMOS DE BARBOSA FERRAZ
(RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO SOLIDARIEDADE DE
BARBOSA FERRAZ (RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
EDENILSON APARECIDO MILIOSSI (RECORRIDO)
EDUARDO DO LAGO SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43960078
01/09/2024
20:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.829

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600070-64.2024.6.16.0133 – Barbosa Ferraz
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -
BARBOSA FERRAZ
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRENTE: PARTIDO PODEMOS DE BARBOSA FERRAZ
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO SOLIDARIEDADE DE BARBOSA FERRAZ
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
RECORRIDO: EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
ADVOGADO: EDUARDO DO LAGO SILVA - OAB/PR55834
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 4 .
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
I N I C I A L .
A N T E C I P A Ç Ã O
D O
J U L G A M E N T O
D O
M É R I T O .
PROVIMENTO PARCIAL. RETORNO À
O R I G E M
P A R A
R E G U L A R
PROCESSAMENTO.

1. O indeferimento da petição inicial só
pode ocorrer nas hipóteses legais.

Num. 43960078 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

2. A antecipação de considerações sobre o
mérito da demanda, antes mesmo da
análise do pedido de produção de provas,
não é justificativa para o indeferimento da
petição inicial.

3. Recurso eleitoral conhecido e
parcialmente provido, com determinação de
r e t o r n o à o r i g e m p a r a r e g u l a r
processamento do feito.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelas representações municipais do
Progressista, Partido Republicano Brasileiro, Podemos e Solidariedade, todos de Barbosa
Ferraz, contra a sentença pela qual o juízo da 133ª Zona Eleitoral indeferiu a petição
inicial da representação ajuizada sob a alegação de conduta vedada imputada ao prefeito
Edenilson Aparecido Miliossi.

Nas suas contrarrazões, o recorrido argui preliminar de não conhecimento do
recurso por reputar que os recorrentes não impugnaram os fundamentos da sentença, de
modo que não teriam atendido o princípio da dialeticidade recursal e, em específico, os
artigos 932, III e 1010, II e III do CPC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 43923823).

Vindo conclusos, foi identificada a existência de preliminar de não
conhecimento, arguida pelo recorrido, e por isso foi determinada a abertura de prazo para
manifestação dos recorrentes (id. 43924425).

Intimados, manifestaram-se (id. 43928130).

Renovada a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição da
preliminar e reiterou a manifestação pelo provimento parcial (id. 43930392).

É o relatório.

Num. 43960078 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo. Embora não esteja certificado nos autos, a intimação
da sentença foi publicada no DJE do dia 12/07/2024 e as razões foram protocoladas no
dia 15/07/2024 (id. 43914185).

Intimado via aplicativo de mensagens em 16/07/2024 (id. 43914189),
o recorrido protocolou suas contrarrazões em 17/07/2024 (id. 43914192),
tempestivamente.

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

Alega o recorrido que os recorrentes não impugnaram especificamente os
fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir no recurso os termos da petição
inicial, já analisados e decididos em primeiro grau e que, neste recurso, não foram
impugnados. Invoca os princípios da dialeticidade recursal e do contraditório, bem como
os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC.

Ao se manifestar quanto a essa preliminar, os recorrentes fazem uma análise
ponto a ponto das conclusões da sentença, indicando especificamente em que ponto das
razões de recurso residiria a impugnação.

A preliminar invocada é inepta.

Com efeito, o recorrido limita-se a apontar suposta falta de dialeticidade
recursal, mas não aponta especificamente nenhum ponto da sentença que não tenha sido
controvertido pelos recorrentes.

Verificando as razões, observa-se que, já no início, os recorrentes criticam o
entendimento de primeiro grau quanto à inexistência de justa causa, apontando que a
nota explicativa publicada teria conteúdo eleitoreiro, inclusive com referência ao pleito
vindouro.

Desse modo, seja pela inépcia da preliminar, na qual o recorrido não aponta
especificamente nenhum ponto não atacado da sentença, seja por haver contraposição
efetiva pelos recorrentes quanto a aspectos da decisão recorrida, REJEITO.

Admissibilidade - conclusão

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurgem-se os recorrentes contra o indeferimento da petição inicial.

Alegam que ajuizaram representação por conduta vedada consistente na
Num. 43960078 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

veiculação de nota explicativa pelo prefeito no site oficial da prefeitura, a qual conteria
ataques voltados contra opositores políticos, conduta que, na sua ótica, configura o ilícito
do artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições, atraindo as sanções dos §§ 4º e 5º do mesmo
dispositivo.

Pedem, ao final, o provimento do recurso, sendo declarada apta a petição
inicial e, tendo em vista estar o feito em condições de imediato julgamento, seja julgado
procedente, com a determinação de ajustes no texto da nota explicativa e condenando o
recorrido a multa. Sucessivamente, pedem que os autos sejam remetidos à origem para
regular processamento.

Nas suas contrarrazões, o recorrido sustenta que (i) a nota explicativa possui
natureza de comunicação institucional, não configurando publicidade institucional, (ii) não
há provas concretas de que continha informações inverídicas e atribuía culpa a grupos
políticos adversários, (iii) não há identificação de quem seriam os beneficiários da
conduta, o que tornaria a petição inicial inepta por impossibilitar a formação do
litisconsórcio passivo necessário, (iv) a conduta do artigo 73, inciso I, da LE, só pode ser
reconhecida durante o período eleitoral, por se tratar de interpretação restritiva.

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral reputa que os recorrentes
atenderam adequadamente aos requisitos da petição inicial inscritos no artigo 6º da
Resolução TSE nº 23.608/2019 e que eventual insuficiência poderia ter sido objeto de
intimação da parte para correção previamente ao indeferimento, consoante os artigos 321
do CPC e 44, § 1º, da Resolução TSE nº 23.608/2019. Opina pelo parcial provimento,
com remessa dos autos à origem para o processamento.

Pois bem.

Na inicial, os recorrentes indicam que o prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson
Aparecido Miliossi, fez publicar no site oficial da prefeitura uma nota explicativa que, no
seu entendimento, continha "ataques ao grupo político oposto, de forma a beneficiar o seu
grupo eleitoral nas eleições que se avizinham".

A inicial foi instruída com relatório de captura técnica de conteúdo digital (id.
43914077), no qual o texto inquinado é de fácil visualização:

Num. 43960078 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

No referido texto, o recorrido vale-se da página oficial da prefeitura para
veicular mensagem na qual, fazendo referência ao pleito vindouro, especula se a
identificação de irregularidades na forma de prestação de serviços em unidades básicas
de saúde pelo Coren teria ocorrido por conta de possível denúncia anônima, a qual
acredita ser de cunho político.

Note-se: na própria nota não se expõe com certeza se houve uma denúncia
anônima ou não mas, havendo, já fica atribuído cunho político visando as eleições.

Se uma nota explicativa assim é irregular ou não, certamente é matéria de
mérito a ser definida no curso da representação.

Como precisamente pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, a Resolução
TSE nº 23.608/2019 estabelece os requisitos mínimos para as petições iniciais das
representações, inclusive as especiais:

Art. 6º A petição inicial das representações, reclamações e pedidos de direito
de resposta, subscrita por advogada ou advogado ou por representante do
Ministério Público Eleitoral, deverá:
I - qualificar as partes e informar os endereços por meio dos quais será
realizada a citação (CPC, art. 319, II);
II - relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias (Lei nº
9.504/1997, art. 96, § 1º).
Parágrafo único. Caso não disponha das informações previstas no art. 11
Num. 43960078 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

desta Resolução, poderá a autora ou o autor, na petição inicial, requerer à
juíza ou ao juiz diligências necessárias à sua obtenção (CPC, art. 319, § 1º)

Todos esses requisitos foram regularmente atendidos pelos recorrentes, de
sorte que não competia ao juízo de origem ingressar na avaliação do mérito da demanda
para indeferir a petição inicial, o que somente poderia ocorrer nas hipóteses dos artigos 4º
(cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de multa por
propaganda irregular) e 17 (falta de requerimento liminar de identificação do responsável
pela propaganda, quando desconhecido) do mesmo diploma, ou ainda as previstas no
artigo 330 do CPC (inépcia da inicial, ilegitimidade manifesta da parte, falta de interesse
processual etc).

Na fundamentação da sentença, o juízo a quo invoca o artigo 22, inciso I,
alínea "c", da Lei Complementar nº 64/90, como justificativa para o indeferimento da
inicial.

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao corregedor-
geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias
e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou
abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou
de partido político, obedecido o seguinte rito:
I – o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos
judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
(...)
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou
lhe faltar algum requisito desta lei complementar;

Segundo a fundamentação da sentença, "ainda que não seja necessária a
demonstração de dano efetivo ao processo eleitoral, é preciso que a conduta praticada
seja suficientemente relevante, tendo capacidade de, efetivamente, provocar desequilíbrio
no pleito eleitoral".

A partir daí, o órgão julgador tece o seguinte raciocínio: até o ajuizamento da
demanda, a nota explicativa ficou exposta por 20 dias, o que seria "tempo suficiente para
concluir pela pouca relevância de seus efeitos no âmbito municipal".

Essa é uma conclusão de mérito, que não seria justificativa para o
indeferimento da petição inicial, mesmo porque, nesta, há pedido de produção de prova -
expedição de ofício ao Coren para informar se houve denúncia ou mera inspeção de
rotina nas UBS do município -, o que poderia reforçar a tese da inicial. Ainda, de se notar
que a "pouca relevância" seria questão passível de discussão, inclusive em nível recursal,
não se justificando o indeferimento da inicial sob esse fundamento.

O indeferimento da inicial ainda estaria baseado, segundo constou da
sentença, em outras considerações, como:

(i) a de que o ilícito em questão somente poderia se configurar durante o
período eleitoral, mesmo reconhecendo que o entendimento oposto "parece predominar"
Num. 43960078 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

na jurisprudência do TSE;

(ii) a falta de indicação dos beneficiários da conduta não permite a formação
do litisconsórcio passivo necessário, invocando precedente de 2014, de há muito
superado. No sentido:

(...)
2. Não é necessária a formação de litisconsórcio passivo entre responsáveis
e beneficiários pela conduta vedada em representações com pedido
exclusivamente de multa, sendo suficiente a presença, no polo passivo da
ação, das pessoas às quais se atribui a prática do ilícito.
(...) [TSE, Rp nº 060096988/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 19/03/2024]

Portanto, o que se tem no caso em apreço é a antecipação da solução de
mérito pela julgadora segundo suas próprias convicções, vindo a indeferir a petição inicial
fora das hipóteses legais de forma manifesta.

Todavia, ao contrário do que pretendem os recorrentes, o feito não se
encontra maduro para julgamento, uma vez que há providências probatórias pendentes
de análise e sequer a oportunidade de o recorrido apresentar a sua defesa foi garantida.

Nesse cenário, a devolução dos autos à origem para regular processamento
é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de falta de
dialeticidade recursal, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial provimento
para, reformando a sentença, admitir a petição inicial e devolver os autos à origem para
regular processamento.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600070-64.2024.6.16.0133 -
Barbosa Ferraz - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ DO PARTIDO
PROGRESSISTA - PP, COMISSAO PROVISORIA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -
PRB - BARBOSA FERRAZ, PARTIDO PODEMOS DE BARBOSA FERRAZ, COMISSAO
PROVISORIA DO SOLIDARIEDADE DE BARBOSA FERRAZ - Advogados dos RECORRENTES:
ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902, CARLOS
OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A - RECORRIDO: EDENILSON APARECIDO
Num. 43960078 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13

MILIOSSI - Advogado do RECORRIDO: EDUARDO DO LAGO SILVA - PR55834.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43960078 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120382659500000042913494
Número do documento: 24090120382659500000042913494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 10:54:13